Tribunal: STF
Processo: HC 265853
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus no qual se aponta o Presidente do Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora.



    2. Consta da petição inicial que o paciente foi condenado a 17 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 288, do Código Penal, c/c o art. 8º da Lei nº 8.072, de 1990 (associação criminosa voltada à prática de crimes hediondos), art. 157, § 2º, inc. II e V, e § 2º-A, inc. I (roubo triplamente majorado), e 158, §§ 1º e 3º (extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e majorada pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), ambos do Código Penal, todos em concurso material. O trânsito em julgado ocorreu em 10/05/2024.



    3. Neste habeas corpus, a defesa articula contrariedade ao art. 321, incs. I e III, do Código de Processo Penal, afirmando que “o processo judicial em lide, teve como objeto de elucidação, não apenas 1 (um) Ocorrência Policial, mas sim (3) três, culminando com pena excessiva para o paciente”. Sustenta não terem sido demonstrados os motivos de fato e de direito que embasaram a condenação. Argumenta que a pena do paciente deve ser reduzida em virtude de sua participação de menor importância. Diz ser devido o reconhecimento do concurso formal. Defende a diminuição da pena-base. 



    3.1. Salienta que apenas 2 depósitos com valores irrisórios (R$ 2,00 e R$ 1,00) foram realizados em sua conta. Pondera, fazendo referência ao depoimento de corré, que o paciente não poderia ser responsabilizado por crime praticado em 2022 com base em provas de 2021. Aduz inexistirem elementos comprobatórios suficientes para a condenação. Aponta inconsistências no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, como, por exemplo, o fato de, juntamente com o paciente, ter reconhecido pessoa estranha ao processo. Ressalta que os indivíduos que praticaram as condutas delituosas estavam “todos com blusa, capuz, máscara e luva o tempo todo”. Destaca a ausência da assinatura da vitima no auto de reconhecimento fotográfico. 



    4. Requer a absolvição do paciente. Subsidiariamente, postula a readequação da pena.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A petição inicial foi protocolada sem a documentação essencial para a análise do pedido. O impetrante, que é profissional da advocacia, não anexou aos autos a decisão proferida por Tribunal Superior, da qual adviria um constrangimento ilegal capaz de atrair a competência do Supremo.



    7. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    8. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator